Tribunal: STF
Processo: Rcl 24695
Classe: Rcl
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-30
Data de publicação: 2021-03-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECLAMAÇÃO – INADEQUAÇÃO – SEGUIMENTO – NEGATIVA.
LIMINAR – REVOGAÇÃO. 
    1. O assessor Vinícius Machado Calixto prestou as seguintes informações:
    O Estado de Goiás afirma haver a Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça local, no processo nº 18846-25.2012.09.0000, desrespeitado o decidido na questão de ordem nas ações diretas de inconstitucionalidade nº 4.357/DF e nº 4.425/DF e o teor do verbete vinculante nº 10 da Súmula do Supremo.
    Diz da impetração de mandado de segurança pelo interessado, José Alves de Abreu, voltado à complementação de proventos de aposentadoria. Relata o deferimento do pedido. Segundo narra, o Tribunal reclamado, ao examinar agravo interposto contra decisão proferida em exceção de pré-executividade, assentou a atualização monetária do crédito pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo – IPCA, ante o consignado nos citados processos objetivos. Protocolados declaratórios, foram desprovidos. Aponta a formalização de recurso especial, pendente de apreciação.
    Argumenta que o Supremo, analisando questão de ordem concernente à modulação da eficácia dos pronunciamentos, proclamou que a óptica adotada diz respeito, unicamente, a créditos inscritos em precatórios. Sublinha a própria legitimidade e discorre acerca do cabimento da reclamação. Articula com o afastamento, sem observância da cláusula de reserva de plenário, do previsto no artigo 1º-F da Lei nº 9.494/1997, na redação conferida pela de nº 11.960/2009, no que estipulada a atualização monetária de débitos da Fazenda Pública pelos índices oficiais aplicáveis à caderneta de poupança. Ressalta reconhecida a repercussão geral da matéria, presente a atualização de créditos em momento anterior ao da expedição de requisitório, no recurso extraordinário nº 870.947, relator ministro Luiz Fux. Evoca jurisprudência.
    Requereu, no campo precário e efêmero, a suspensão do ato impugnado. Busca a cassação do pronunciamento relativamente à utilização do IPCA como fator de correção monetária.
    Vossa Excelência deferiu a medida acauteladora.
    O Tribunal, em informações, reporta-se ao assentado na exceção de pré-executividade. Informa que os demais Tribunais de Justiça vem decidindo de maneira semelhante relativamente ao tema debatido. Salienta a inexistência de violação ao precedente.
    José Alves de Abreu não apresentou contestação - certidão de 5 de fevereiro de 2018.
    O Ministério Público Federal manifesta-se pela improcedência do pedido. Diz ausente identidade material entre o pronunciamento reclamado e o que decidido na questão de ordem nas ações diretas de inconstitucionalidade nº 4.357/DF e 4.425/DF, frisando não versar a controvérsia correção monetária de débito já inscrito em precatório. Reporta-se ao assentado, sob o regime da repercussão maior, no recurso extraordinário nº 870.947. Quanto à alegada afronta ao enunciado vinculante nº 10 da Súmula do Supremo, assevera não havido o afastamento de lei sem observância da cláusula de reserva de plenário, considerada a Constituição Federal, mas sim a aplicação do entendimento firmado no âmbito dos processos objetivos evocados.
    2. O Tribunal reclamado, em sede de agravo interposto contra pronunciamento formalizado em exceção de pré-executividade, veio a assentar a correção monetária do crédito devido a partir da incidência do Índice de Preços ao Consumidor Amplo – IPCA, remetendo ao decidido na questão de ordem nas ações diretas de inconstitucionalidade nº 4.357 e 4.425. 
    Relativamente ao acórdão formalizado na evocada questão de ordem, a discussão sobre a correção monetária ficou limitada à atualização de requisitórios. Ausente manifestação a respeito dos parâmetros para a liquidação das condenações judiciais da Fazenda Pública em fase anterior à inscrição em precatório.
    Tem-se, a esta altura, ante a conclusão, em 3 de outubro de 2019, do julgamento dos embargos declaratórios interpostos em face do que proclamado no recurso extraordinário nº 870.947 – Tema nº 810 da repercussão geral –, a não modulação dos efeitos da decisão que implicou a declaração de inconstitucionalidade do artigo 1º-F da Lei nº 9.494/1997, com a redação conferida pela Lei nº 11.960/2009, na parte em que disciplinada a atualização monetária, segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, das condenações da Fazenda Pública, uma vez imposta restrição desproporcional ao direito de propriedade. 
    Adotou-se óptica em consonância com o assentado pelo Supremo, a revelar o afastamento, referente ao período anterior à expedição do precatório, do uso da Taxa Referencial – TR para correção monetária dos débitos judiciais da Fazenda Pública. Determinou-se a aplicação do Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial – IPCA-E, tido como adequado.
    3. Nego seguimento à reclamação, revogando a liminar implementada.
    4. Publiquem.
Brasília, 30 de março de 2021.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator